Tribunal: TJSP
Processo: 1016142-92.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Trecho de Nova Iorque a Brasília, com conexões em Buenos Aires e São Paulo - Atraso de mais de 10 horas – Manutenção não programada da aeronave – Perda do segundo voo de conexão - Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Trecho de Nova Iorque a Brasília, com conexões em Buenos Aires e São Paulo - Atraso de mais de 10 horas – Manutenção não programada da aeronave – Perda do segundo voo de conexão - Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo é fato incontroverso nos autos – Atraso do primeiro voo de conexão devido à manutenção não programada da aeronave – Permanência dos passageiros durante 4 horas após já terem embarcado na aeronave, sem alimentação – Tarmac delay – Realocação do segundo voo de conexão para o dia seguinte, com fornecimento de hospedagem e alimentação no pernoite - Responsabilidade da companhia aérea caracterizada – Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade objetiva. DANOS MORAIS - Convenção de Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu turno, referido tratado internacional, per se, não exclui ou limita a indenização por danos extrapatrimoniais compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5o, inc. V e X, da CF - Danos morais compensatórios que não se confundem com os punitive damages, contemplados no sistema da common law, de modo que a preocupação manifestada em sede de trabalhos preparatórios para a redação das normas da Convenção, não se justifica em relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais compensatórios em nosso país - Ressalva em relação aos danos morais compensatórios, que é consentânea com a tese fixada pelo STF no julgamento dos RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP – Precedente recente do STJ quanto à inexistência de limitação nesta seara - Atraso que acarretou a chegada do autor com mais de 10 horas de atraso a Brasília - Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor - Razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso – Fixação do montante em R$5.000,00 (sete mil reais), apto a compensar os danos morais sofridos, sem caracterizar deslocamento patrimonial indevido – Honorários advocatícios que comportam elevação - Recurso parcialmente provido, tão somente para elevar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré ao patrono do autor para 20% do valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016142-
92.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BERNARDO ALVES
BARBOSA, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
2
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003
Apelante: Bernardo Alves Barbosa
Apelada: Latam Airlines Group S/A
Juíza: Carolina Bertholazzi
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 3a Vara Cível
Voto no 2292
APELAÇÃO Transporte aéreo internacional Trecho de
Nova Iorque a Brasília, com conexões em Buenos Aires e São
Paulo - Atraso de mais de 10 horas
Manutenção não
programada da aeronave Perda do segundo voo de conexão -
Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência -
Recurso do autor - Relação jurídica que implica incidência das
disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa
do Consumidor e da Convenção de Montreal Atraso de voo é
fato incontroverso nos autos Atraso do primeiro voo de
conexão devido à manutenção não programada da aeronave
Permanência dos passageiros durante 4 horas após já terem
embarcado na aeronave, sem alimentação Tarmac delay
Realocação do segundo voo de conexão para o dia seguinte,
com fornecimento de hospedagem e alimentação no pernoite -
Responsabilidade da companhia aérea caracterizada Não
comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua
responsabilidade objetiva. DANOS MORAIS - Convenção de
Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos
materiais. Por seu turno, referido tratado internacional, per se,
não exclui ou limita a indenização por danos extrapatrimoniais
compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5o, inc.
V e X, da CF - Danos morais compensatórios que não se
confundem com os punitive damages, contemplados no sistema
da common law, de modo que a preocupação manifestada em
sede de trabalhos preparatórios para a redação das normas da
Convenção, não se justifica em relação à caracterização dos
danos extrapatrimoniais compensatórios em nosso país -
Ressalva em relação aos danos morais compensatórios, que é
consentânea com a tese fixada pelo STF no julgamento dos RE
636.331/RJ e ARE 766.619/SP Precedente recente do STJ
quanto à inexistência de limitação nesta seara - Atraso que
acarretou a chegada do autor com mais de 10 horas de atraso a
Brasília - Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo
extrapatrimonial,
que
desborda
do
mero
dissabor
-
Razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da proibição
do excesso Fixação do montante em R$5.000,00 (sete mil
reais), apto a compensar os danos morais sofridos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
3
caracterizar deslocamento patrimonial indevido Honorários
advocatícios que comportam elevação - Recurso parcialmente
provido, tão somente para elevar os honorários advocatícios de
sucumbência devidos pela ré ao patrono do autor para 20% do
valor atualizado da condenação.
Trata-se de sentença (fls. 120/127), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação indenizatória, proposta por Bernardo Alves Barbosa em face de Latam Airlines
Group S/A, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para condenar a ré a
pagar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com correção desde a data
da sentença e juros moratórios desde a citação. Ainda, a ré foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Irresignado, apelou o autor (fls. 131/144), aduzindo, em síntese, que
contratou viagem de transporte aéreo com a ré e chegou ao destino com mais de 10
horas de atraso. Ressalta que a ré não ofereceu alimentação durante as 4 horas que o
manteve dentro da aeronave. Afirma que o voo seria de Nova York a Brasília, com
conexões em Buenos Aires e São Paulo, e que, em Buenos Aires, quando já estava
acomodado na aeronave, foi surpreendido pela informação de que haveria manutenção
não programada, que durou 5 horas, sem fornecimento de alimentação. Em razão disso,
precisou ser realocado em outro voo de São Paulo a Brasília, pois perdeu o segundo voo
de conexão. Requer, assim, a reforma da r. sentença para seja majorada a indenização
por danos morais para R$15.000,00, bem como para que sejam majorados os honorários
advocatícios.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 145/146 e fls. 159/160).
Intimada, a ré não apresentou contrarrazões (fl. 150).
É o relatório.
Malgrado consideradas as razões do autor, o recurso comporta parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
4
provimento, apenas no que concerne à elevação dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Da análise dos autos, depreende-se que o autor comprou passagem aérea
para percorrer o trecho de Nova York a Brasília, com conexões em Buenos Aires e São
Paulo e com previsão de chegada às 22h10 do dia 30 de julho de 2019 ao destino final
(fls. 19/20).
Todavia, o voo de Buenos Aires a São Paulo foi operado com mais de 4
horas de atraso (fl. 23), devido a manutenção não programada da aeronave quando já se
encontrava acomodado em seu interior, permanecendo sem alimentação durante o
período. Com isso, o autor perdeu o outro voo de conexão, de São Paulo a Brasília,
tendo sido realocado para voo cujo pouso ocorreu às 8h44 do dia 31 de julho de 2019,
isto é, com mais de 10 horas de atraso.
Tecidas essas considerações, cumpre determinar a legislação aplicável ao
caso em testilha.
Com efeito, o conflito de interesses versa acerca de relação de consumo.
De fato, as partes denotam todas as características contidas, respectivamente, nos
artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Doutra banda, referido conflito se coaduna com a existência contrato de
transporte aéreo internacional, de modo que também incide a Convenção de Montreal,
tratado internacional internalizado ao ordenamento pátrio por meio do Decreto no 5.910
de 27 de setembro de 2006, conforme preconiza seu art. 1o, nos seguintes termos:
Artigo 1 Âmbito de Aplicação
1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de
pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante
remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em
aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.
2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte
internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
5
pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não
interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no
território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado
Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado,
ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos
dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no
território de outro, não se considerará transporte internacional, para
fins da presente Convenção.
Ademais, o Código Civil, no Capítulo XIV, do Título VI, do Livro III,
contempla, outrossim, normas gerais acerca do transporte de pessoas e coisas.
Sobreleva anotar, por oportuno, que os Estados Unidos da América, país
de origem da viagem, também é signatário da Convenção de Montreal, com vigência
naquele Estado-Parte, nos termos da terminologia do tratado internacional, desde 04 de
novembro de 2003.
Verifica-se, pois, que os três diplomas legais são aplicáveis ao caso em
comento.
No concernente ao an debeatur, todos preveem a responsabilidade do
transportador no caso de atraso.
Deveras, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil dispõe acerca da
responsabilidade civil objetiva quando expressamente prevista em lei ou pela aplicação
do risco criado, com a seguinte redação:
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem.
A expressão “independentemente de culpa” consagra, por certo, a
cláusula geral de responsabilidade objetiva. Ademais, a redação do art. 737, caput, do
Código Civil corrobora a tese de fixação de regime de responsabilidade objetiva ao
transportador, na medida em que só admite, como excludente do dever de indenizar, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
6
motivo de força maior.
Outrossim, o microssistema de defesa do consumidor prevê a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consoante se depreende da redação
do art. 14, da Lei n. 8.078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ademais, a Convenção de Montreal, em seu art. 19, também prevê a
responsabilidade do transportador pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo
internacional de passageiros.
Ad argumentandum tantum, ainda que inexistisse qualquer norma
específica disciplinando a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso em voo, é
certo que a celeridade é elemento integrante do contrato de transporte, designadamente
aéreo, caracterizando na percepção social do tipo em análise, motivo determinante da
contratação, quando cotejada com os demais meios de transporte existentes, razão pela
qual os horários divulgados são vinculantes e seu não-implemento pontual, em cotejo
com o preceito da razoabilidade, caracteriza descumprimento contratual apto a ensejar a
reparação por eventuais danos decorrentes, os quais, contudo, não restam presumidos.
Dessume-se, pois, que a responsabilidade do transportador neste caso é
objetiva, independendo da comprovação de culpa para sua verificação.
Da narrativa contida no processo, emerge como fato incontroverso o
atraso do voo na data aprazada, em razão de manutenção não programada da aeronave,
realizada após o embarque dos passageiros, que durou mais de 4 horas, sem qualquer
assistência por parte da ré. Outrossim, é incontroversa a realocação do autor no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
7
concerne ao segundo voo de conexão, o que implicou chegada ao destino mais de 10
horas além do horário programado.
Alega a ré que o evento caracterizaria força maior, excludente da
responsabilidade, porém, a manutenção não programada na aeronave, per se, não é hábil
a elidir o dever de indenizar do transportador.
Deveras, além de sequer ter sido comprovado o referido acontecimento,
trata-se de simples fortuito interno, porquanto ínsito ao seu mister essencial, não
restando delineado evento estranho à sua atividade de risco e amplo arquétipo do
princípio da prevenção (Nesse sentido, Stefano Zunarelli e Michele M. Comenale Pinto,
Manuale di Diritto della Navigazione, p. 493-494, 3a. Ed, Padova, Cedam-Wolters
Kluwer, 2016).
Tal assertiva se justifica, pois as aeronaves são os instrumentos por meio
dos quais as companhias aéreas oferecem seus produtos ao mercado consumidor,
auferindo a quase integralidade de sua renda. Assim, seria razoável que, em um esforço
preventivo mínimo, realizassem a manutenção programada dos aparelhos.
Dessa forma, não se afigura factível eximir o transportador aéreo de sua
responsabilidade, porquanto as propaladas falhas ou problemas técnicos em aeronaves
decorrem de seu próprio mister, sendo, pois, ínsitos ao risco da atividade econômica
empreendida. Trata-se, portanto, do denominado fortuito interno, que não elide a
responsabilidade do transportador.
A doutrina e jurisprudência já pacificaram de forma remansosa o
entendimento exarado acima, em âmbito pátrio e estrangeiro. O caso paradigmático em
tal seara foi analisado pela Corte Europeia de Justiça, no ano de 2008 (Caso C-549/07,
de 22 de dezembro de 2008).
Com efeito, no pioneiro precedente, denominado “Hermann vs. Alitalia”,
foi reconhecido o caráter exclusivamente intrínseco das manutenções não programadas
efetuadas em aeronaves. Considerou-se, por conseguinte, insubsistente a transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
8
do ônus derivado de atrasos e cancelamentos que tivessem por fundamento referidas
ocorrências aos consumidores (No mesmo diapasão, vide Zunarelli e Comenale Pinto,
op. cit, p. 494).
Com o fito de proteger os consumidores diante de eventuais condutas
abusivas das transportadoras, a Corte Europeia reputou que, embora o Regulamento no
261/2004 da União Europeia listasse “falhas inesperadas para a segurança do voo”
como eximentes do dever de indenizar, era necessário o atrelamento de tal situação à
extraordinariedade do evento, algo não configurado no presente caso.
Em outros termos, o julgamento paradigmático estabeleceu que, em
atenção à evolução do estado da técnica, que permitia às companhias aéreas cada vez
mais realizar rigorosas e efetivas manutenções preventivas em suas modernas
aeronaves, somente subsistiria um fato excludente de responsabilidade quando o defeito
não for “inerente ao exercício normal da atividade da transportadora aérea em causa e
que, devido à natureza ou à sua origem, escape ao controle efetivo desta última” (Item
23
do
acórdão
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=59A7BA24E4EE889D87
D395BD3036BC75?text=&docid=73223&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=
&occ =first&part=1&cid=7675182, acesso em 25 de junho de 2019).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, aliás, já assentou entendimento
contrário ao propalado pela empresa apelada em suas razões, por ocasião do julgamento
do REsp 612.817/MA:
“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE
BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU -
APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL -
PRETENDIDA
REFORMA
-
SENTENÇA
DE
1o
GRAU
RESTABELECIDA
-
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece o entendimento na Seção de
Direito Privado "de que tratando-se de relação de consumo, em que as
autoras figuram inquestionavelmente como destinatárias finais dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
9
serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do
Consumidor" (REsp538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de
16/2/2004). II - De igual forma, subsiste orientação da E. Segunda
Seção, na linha de que "a ocorrência de problema técnico é fato
previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força
maior", de modo que "cabe indenização a título de dano moral pelo
atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se
exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). III - Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido também em parte,
para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a indenização por
dano material em R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral na
quantia de R$5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do
recurso especial” (REsp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa,
j. 08/10/2007, destaque nosso).
Também este egrégio Tribunal, em especial esta Colenda 11a Câmara de
Direito Privado, já analisou a matéria, reconhecendo a responsabilidade da
transportadora em situações análogas à ora delineada:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de
transporte aéreo - Atraso em voo internacional em razão de necessidade
de manutenção na aeronave - Motivo não demonstrado pela
transportadora - Responsabilidade objetiva da ré - Problemas técnicos
na aeronave configuram fortuito interno, estando inseridos no risco
da atividade desenvolvida pela companhia aérea - Danos morais
configurados - Autor sofreu transtornos que transbordam ao mero
dissabor - Pretensão do autor de majorar a indenização arbitrada -
Descabimento - Fixação do “quantum” indenizatório que se mostrou
adequado às circunstâncias do caso - Manutenção da indenização no
valor de R$ 5.000,00 RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível n.
1075022-48.2017.8.26.0100, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
05/07/2018, destaque nosso).
“Transporte aéreo de pessoas. Reparatória de danos morais.
Cancelamento de voo, remarcação para o dia seguinte e atraso do
remarcado. Tese defensória pautada em necessidade de reparo não
programado na aeronave. Fortuito interno. Inaptidão para exclusão
de responsabilidade. Reflexo negativo no pacote de turismo adquirido
pelo consumidor Valor reparatório fixado na sentença em R$9.540,00
Adequação para R$5.500,00 Razoabilidade e proporcionalidade
Procedência, em parte, mantida Apelação provida, em parte.” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
10
Cível 1056307-82.2017.8.26.0576, Rel. Des. Gil Coelho, j. 07/06/2019,
destaque nosso).
Isto posto, faz-se mister tecer algumas considerações acerca do propalado
dano moral aduzido pelo autor.
A obrigação de transporte assumida pela companhia aérea é de resultado,
ou seja, é adimplida com o transporte do consumidor ao seu destino em segurança e
dentro dos horários originalmente pactuados, sob pena de responsabilidade, nos termos
dos artigos 734 e 737 do Código Civil, emergindo, outrossim, obrigação de proteção,
que restou autonomizada (Nesse sentido, Gerardo Mastrandrea, L ́obbligo di protezione
nel trasporto aereo di persone, p. 2-12, Padova, Cedam, 1994).
Em outros termos, um dos elementos essenciais do contrato de transporte
aéreo é justamente a celeridade esperada pelo consumidor, não podendo a
transportadora, por motivo interno à atividade empreendida, submeter seus passageiros
a atrasos consideráveis, como no caso em testilha.
Nesse contexto, em cotejo com a noção da obrigação como relação
jurídica complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva, os denominados
deveres anexos ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados,
caracterizam hipótese de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I
Jornada de Direito Civil: Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do
novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento,
independentemente de culpa.
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente
ao adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos
de proteção, como o dever de afastar danos, atos de vigilância, de guarda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
11
de cooperação, de assistência” (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação
como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 93).
In casu, alega a ré não se desincumbe do ônus de provar suposta
prestação dos deveres de assistência, pois não trouxe provas de fornecimento de
alimentação durante o período de mais de 4 horas em que os passageiros permaneceram
dentro da aeronave aguardando sua manutenção.
Este ponto, inclusive, merece especial atenção.
A prática das companhias aéreas consistente em embarcar os passageiros
na aeronave para, após, submetê-los a atrasos é o denominado tarmac delay, abordado
de maneira extensa pelo ordenamento jurídico dos Estados Unidos da América (vide
conteúdo disponível em https://www.transportation.gov/individuals/aviation-consumer-
protection/tarmac-delays, acesso em 24 de junho de 2019).
Naquele país, os Tribunais passaram a reputar abusiva a prática
mencionada, e por via de consequência ensejadora do dever de indenizar, diante dos
inegáveis transtornos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de tal tipo de atraso.
Nesse diapasão, cumpre trazer à baila o precedente Biscone v. JetBlue Airways Corp.,
julgado em 26/12/2012 pela Suprema Corte do Estado de Nova Iorque, no qual os
magistrados norte-americanos condenaram a companhia aérea ao pagamento de
indenização por submeterem a passageira autora a uma espera de 11 horas com a
aeronave em solo (Cf. disponível em , acesso em 24 de junho de 2019).
Assim, diante da prática das transportadoras, adotada com o intuito de
formalmente não poderem ser responsabilizadas por atrasos, já que os consumidores
não mais estariam aguardando no terminal e teriam sua partida retardada apenas por
motivos teoricamente externos a seu alcance, foi estabelecido que o tarmac delay se
tratava, em verdade, de mero embarque, mas sem o consequente voo, o que daria azo ao
dever de indenizar.
É a prática, portanto, uma verdadeira agravante da responsabilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
12
transportadoras, dadas as condições que a permeiam.
De fato, distintamente do atraso sofrido no aeroporto, aquele dentro das
aeronaves afigura-se mais gravoso, porque impõe, junto à demora, uma série de
limitações físicas aos passageiros, o que lhes acarreta o estresse consequente.
A jurisprudência brasileira acompanhou integralmente o mencionado
entendimento:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE
VOO COM PERMANÊNCIA DENTRO DA AERONAVE POR MAIS
DE
CINCO
HORAS,
SEGUIDA
DE
COMUNICAÇÃO
DE
CANCELAMENTO
E
REAGENDAMENTO
PARA
O
DIA
SEGUINTE ENCAMINHAMENTO DOS PASSAGEIROS PARA
HOTEL A 50 KM DE DISTÂNCIA DO AEROPORTO AUXÍLIO
MATERIAL DEFICIENTE DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$
10.000,00 CABIMENTO QUANTIA QUE MELHOR CONTEMPLA A
FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO E
CONSIDERA A REPERCUSSÃO DO DANO, A CULPA E A
SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. - Recurso provido em
parte.” (TJSP, Ap. Civ. 1009315-05.2018.8.26.0002, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 28/02/2019).
Natural que, dadas as características próprias do ramo do transporte
aéreo, certos eventos denotam caráter extrínseco à atividade empreendida, não havendo
que se falar em dano moral em todas as situações de atrasos e cancelamentos de voos,
desde que resolvidos dentro de uma margem de tempo razoável. Não foi, porém, a
situação fática dos autos, diante da falha na prestação do dever de assistência, além do
atraso em si considerado, nas condições acima mencionadas.
No concernente aos danos morais, em sede de transporte aéreo
internacional, diversamente da orientação quanto aos danos materiais, não há qualquer
exclusão ou limitação ao dever de indenizar. Para a compreensão dessa distinção, faz-se
mister tecer algumas considerações.
Em sede de trabalhos preparatórios de elaboração da Convenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
13
Montreal, na seara dos danos ressarcíveis, subsistiram amplos debates, suscitadores de
controvérsias interpretativas, nos sistemas da common law e romano-germânico. Isso
porque havia o temor de se incluir expressamente a figura do dano moral, máxime tendo
em vista a natureza dos punitive damages, previstos naquele sistema, com ampla
aplicação pelas Cortes dos Estados Unidos da América.
Referida lacuna normativa, embora necessária para a elaboração de um
diploma legal uniforme com ampla adesão por vários países, não excluiu a indenização
por danos morais, mormente em face do art. 29 da Convenção de Montreal, o qual
autoriza expressamente as indenizações de caráter compensatório.
Nesse ponto, cumpre obtemperar que, no ordenamento pátrio, a
reparação de danos extrapatrimoniais denota natureza primordialmente compensatória,
estando, pois, em conformidade com o tratado internacional. Nesse sentido, preconiza,
com acuidade, Felipe Peixoto Braga Netto, Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald:
Qualquer avaliação ou preço que se estipule como resposta do Estado à
ofensa de um bem intrínseco à pessoa humana será meramente uma
compensação ou uma satisfação. Ensina FERNANDO NORONHA que
indenizar é apagar o dano, o que só se consegue fazer, através da
reposição do patrimônio na situação em que estava antes, enquanto
compensar é dar algo que contrabalança o mal causado, mas sem poder
apagar este. (Novo tratado de responsabilidade civil. 4a ed., São Paulo:
Saraiva Educação, 2019, p. 379).
Ademais, como é cediço, o conceito de dano extrapatrimonial está
atrelado aos direitos da personalidade, que, com o advento da Constituição de 1988,
foram elevados a uma posição supraestatal, tendo em vista que a atual Carta colocou o
homem no vértice do ordenamento jurídico, na mesma trilha das demais Constituições
no mundo (Nesse sentido: SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da
responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos, 6a ed.,
São Paulo: Atlas, 2015, p. 206).
No mesmo sentido, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
14
afirma que “no centro e no curso da problemática juscivilística da personalidade,
determinando-a e inflectindo-a, está o Homem ou, porventura mais do que isso, cada
homem concreto com a própria e dinâmica personalidade, confluindo aí, e muitas vezes
antinomicamente, desígnios de ordenação social, veiculadas através da estrutura
jurídica”. (O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 13).
Com efeito, a dignidade da pessoa humana está inserida na Constituição
Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o, inc. III),
assumindo posição de destaque. Acerca da dignidade da pessoa humana, Ingo Wolfgang
Sarlet elucida que:
Cuidando-se a dignidade e aqui tomamos emprestadas as expressivas
palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha do que se poderia denominar
de “coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana”, é
imprescindível que se outorgue ao princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana, em todas as suas manifestações e aplicações, a
máxima eficácia e efetividade possível, em suma, que se guarde e proteja
com todo o zelo e carinho este coração de toda sorte de moléstias e
agressões, evitando ao máximo o recurso a cirurgias invasivas, e,
quando estas se fizerem inadiáveis, que tenham por escopo viabilizar
que este coração (ético-jurídico) efetivamente esteja (ou, pelo menos,
que venha a estar) a bater para todas as pessoas com a mesma
intensidade. (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na
Constituição Federal de 1988, 6 ed. rev., atual. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2008, p. 148).
Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho conclui que o dano moral em
sentido estrito é a lesão ao direito geral de personalidade. E foi, com fulcro nessa
premissa, que a Constituição inseriu em seu art. 5o, inc. V e X, a plena reparação do
dano moral. “Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado
o dano moral: Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano
moral e é por isso indenizável.” (Programa de responsabilidade civil. 10a ed., São
Paulo: Atlas, 2012, p. 88-89).
O dano moral não envolve, pois, apenas o sofrimento, a tristeza e a dor
experimentados pela vítima, mesmo porque pode haver dano moral sem que se
verifiquem esses efeitos. O dano consiste na violação a um bem ou atributo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
15
personalidade.
Nesse sentido, Anderson Schreiber esclarece que o sentimento da vítima
face ao evento danoso deve apenas servir como meio para se quantificar o dano e,
consequentemente, arbitrar o valor da indenização (Op. Cit., p. 206).
Portanto, a mencionada lacuna no tratado internacional é naturalmente
preenchida em nosso ordenamento pela função iluminante e força normativa do art. 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal, depreendendo-se que o dano moral comporta
reparação autônoma, como, aliás, todas as demais figuras extrapatrimoniais
correlacionadas com função compensatória em favor da vítima, excluídos os punitive
damages como adrede elucidado.
Estabelecido que a Convenção de Montreal não exclui a indenização por
danos morais, verifica-se, outrossim, que inexiste qualquer limitação nesta seara1.
Com efeito, no julgamento do RE 172.720/RJ, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, a Suprema Corte decidiu rejeitar a indenização limitada prevista na
Convenção de Varsóvia (substituída pela Convenção de Montreal), consoante se vê:
INDENIZAÇÃO DANO MORAL EXTRAVIO DE MALA EM
VIAGEM AÉREA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA OBSERVAÇÃO
MITIGADA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUPREMACIA. O fato de a
Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por
danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados
esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta
Política da República incisos V e X do art. 5o, no que se sobrepõe a
tratados e convenções ratificados pelo Brasil.
Referido entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 636.331/RJ,
no sentido de que a limitação imposta pelo tratado abrange tão somente o dano material,
1 Acerca da limitação da indenização por danos morais, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se
manifestar. A Lei de Imprensa, por exemplo, julgada não recepcionada na ADPF 130, limitava a determinados
números de salários mínimos a responsabilidade civil do jornalista profissional e da empresa que explora os meios
de informação ou divulgação. No entanto, entendeu-se que, após a Constituição Federal de 1988, não mais prevalece
nenhum limite, tabela ou tarifa prefixados a serem observados pelo juiz. No mesmo sentido, firmou-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça com a súmula no 218: “A indenização por dano moral não está sujeita
à tarifação prevista na Lei de Imprensa.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
16
pois não há qualquer referência a dano moral. Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber,
em seu voto, foi categórica:
[...] a Convenção de Varsóvia não cuidou dos danos morais, não
cabendo, nessa perspectiva, estender a estes a aplicação dos limites
indenizatórios estabelecidos no mencionado pacto internacional.
Posteriormente, no informativo jurisprudencial no 866 do Supremo
Tribunal Federal, constou o seguinte:
Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos
internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo
internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o
transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do art.
22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação
indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais, e não
morais. (Destaques nossos).
Ainda, em julgamento recente do C. Superior Tribunal de Justiça, a
orientação adotada foi no mesmo sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E
TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
TRANSPORTADORA
APENAS
QUANTO
AOS
DANOS
MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com
repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos
termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
17
Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação
apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As
indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e
de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não
provido.” (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020,
destaques nossos).
Ante o exposto, resta inconcusso o dever de indenizar pelos danos morais
sofridos em razão de excessivo atraso na viagem do apelante, havendo que se ponderar,
ademais, a conduta da companhia aérea, que inadimpliu os direitos básicos de
informação e auxílio.
No que concerne ao quantum devido a título de danos morais, exige-se
uma atividade parcimoniosa do magistrado, uma vez que inexiste uma tarifação prevista
em lei para os abalos internos sofridos por determinado indivíduo.
Devem ser levadas em consideração, portanto, algumas balizas impostas
pela melhor doutrina. São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a
intensidade e duração do dano (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la
responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Nesse sentido, é valiosa a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o
sofrimento, a ser arbitrado pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de
cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do
ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequena que se torne inexpressiva. (PEREIRA, Caio Mário da
Silva. Responsabilidade Civil, 4 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60
apud STOCO, Rui Tratado de responsabilidade civil: doutrina e
jurisprudência. 7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1684).
(Negritos nossos).
In casu, restaram incontroversos o atraso de mais de 10 horas suportado
pelo autor e o descumprimento dos deveres de proteção e de assistência durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
18
período da manutenção da aeronave. Todavia, houve fornecimento de acomodação e
refeição durante a pernoite, conforme afirmou o próprio autor e, outrossim, não foram
comprovadas ulteriores consequências relacionadas ao atraso para chegar ao destino.
Assim, sopesando referidas circunstâncias, em cotejo com os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso, reputo
adequada a indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal
montante revela-se suficiente, sem, contudo, representar deslocamento patrimonial
indevido, em consonância com a jurisprudência desta Colenda Câmara:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO
"BIRD STRIKE"

COLISÃO DA AERONAVE COM PÁSSARO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA - Irresignação da
autora com relação à sentença que julgou a ação improcedente Pedido
de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
Acolhimento A aeronave colidiu com um pássaro no trecho anterior ao
contratado pela autora, que foi realocada em voo de outra companhia
aérea, partindo de outro aeroporto Chegada ao destino com mais de 12
horas de atraso Os fatos narrados não configuram caso fortuito
Precedentes do STJ e desta Corte Responsabilidade objetiva da ré
evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços Indenização por
danos morais devida
Fixação da indenização em R$ 5.000,00,
consideradas as circunstâncias do caso concreto (fornecimento de
hospedagem e alimentação pela ré) Sentença reformada. Recurso
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1038610-50.2019.8.26.0100; Relator (a): Marino
Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2020; Data de
Registro: 23/05/2020).
“TRANSPORTE AÉREO
RELAÇÃO DE CONSUMO
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EM RELAÇÃO AO QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO A QUO Contrato de transporte aéreo doméstico
no trecho compreendido entre São Paulo e João Pessoa Atraso de
aproximadamente 21 horas Cancelamento com 5 horas de tarmac delay
Alegada perda de diária e de show no destino Alegação da companhia
aérea ré de excludente de responsabilidade, representada por manutenção
não programada da aeronave Fortuito interno, que não elide o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-92.2019.8.26.0003 -Voto no 2292
19
indenizar Dano moral Ausência de prestação de assistência adequada,
violando os deveres anexos ínsitos à boa-fé objetiva - Indenização fixada
na sentença em R$ 5.000,00 Montante que denota razoabilidade e
proporcionalidade, diante do caso concreto - Sentença mantida Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1003322-44.2019.8.26.0002;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019).
Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência, de fato, assiste razão ao apelante, pois a monta de R$500,00 revela-se
aquém da adequada à luz dos critérios expostos no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. Portanto, elevo o percentual dos honorários advocatícios para 20% do
valor da condenação atualizado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para
elevar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré ao patrono do autor
para 20% do valor atualizado da condenação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator